Tribunal: TJBA
Processo: 8139308-96.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139308-96.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: GEORGINA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, INGRA RODRIGUES ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO E DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização, julgou procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado, por ausência de prova da contratação, e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não disponibilização da gravação da audiência de instrução; (ii) a quem compete o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pela consumidora; (iii) se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional; (iv) se o percentual dos honorários de sucumbência deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço, o que inclui a ocorrência de fraudes, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o apelante não demonstrou o prejuízo concreto resultante da indisponibilidade da gravação da audiência, sendo certo que a prova essencial para o deslinde do caso – a perícia grafotécnica – não foi por ele requerida.

5. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1061), ao consumidor que impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade (art. 429, II, do CPC). No caso, o banco não se desincumbiu desse ônus.

6. A realização de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário de pessoa idosa, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

7. O percentual de 15% (quinze por cento) para os honorários advocatícios, fixado na origem, remunera adequadamente o trabalho do advogado da parte autora, considerando a natureza da causa e a realização de audiência, não havendo que se falar em redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. Em contratos bancários, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprová-la, sob pena de nulidade do negócio jurídico. 2. A efetivação de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, gera dano moral indenizável. 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, além de não demonstrar o prejuízo, deixa de requerer a produção da prova técnica indispensável à comprovação de suas alegações."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, art. 373, II, e art. 429, II; CDC, art. 6º, VIII, art. 14, e art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1061).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8139308-96.2020.8.05.0001
,
em que figura como apelante,
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
.
, e apelada,
GEORGINA SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.